Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURAS. HIDROMÊTRO QUE AFERE CONSUMO INFERIOR AO EFETIVO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, poiso autoré destinatário final dos serviços prestados pela Caesb.
2.A responsabilidade da Caesb se limita ao hidrômetro, não tendo qualquer ingerência sobre a parte interna do imóvel, conforme os artigos 30 e 63 do Decreto Distrital n° 26.590/2009, que regulamenta a Lei n° 442/1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgoto do Distrito Federal e dá outras providências.
3.A Caesb é responsável pelo mau funcionamento do hidrômetro, de modo que o consumidor não pode ser apenado por erro na medição por falha no aparelho.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.